Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723776-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIAS BORGES RODRIGUES AGRAVADO: MAURO RODRIGUES DE LIMA, ANA CLAUDIA DE ARAUJO LIMA, IRLENE FREIRE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OZIAS BORGES RODRIGUES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do processo n.o 0708856-89.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais, o agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que sua renda mensal é inferior a cinco salários mínimos, conforme comprovado por meio de CTPS digital, extratos bancários, ausência de declaração de imposto de renda e demais documentos anexados. Alega que exerce a função de motorista desde 2011, com remuneração formal de um salário mínimo, acrescido de bônus e eventuais horas extras, o que, em meses excepcionais, pode elevar sua renda para até quatro salários mínimos. Afirma ainda que arca com despesas essenciais, como pensão alimentícia para filha menor, cuidados com sua mãe idosa e tratamento de saúde decorrente de grave acidente, que resultou em seis cirurgias e necessidade de novo procedimento. Ressalta que não possui veículo automotor e que o imóvel objeto da controvérsia é seu único bem, adquirido em 2013, com escritura lavrada em 2014, quando ainda era casado, sendo parte do valor quitado com empréstimo de seu empregador. Aduz que a decisão agravada incorreu em erro de fato ao desconsiderar documentos já juntados aos autos, como a CTPS, comprovantes de isenção de IR e extratos bancários, além de interpretar equivocadamente o limite de crédito de seu cartão como indicativo de renda incompatível com a hipossuficiência alegada. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Nota-se que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID Num. 72862599 - Pág. 2), bem como carteira de trabalho e extratos bancários, com renda de R$2.713,06, os quais indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador